Tribunal: STF
Processo: HC 267739
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada flagrante ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração, postula a substituição da medida de segurança de internação em hospital de custódia por tratamento ambulatorial.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou quando configurada supressão de instância.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. Não se admite habeas corpus, sob pena de ficar configurada supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator.

    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.